Tribunal: STF
Processo: RE 495498
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMUNERAÇÃO
   TOTAL. SALÁRIO-MÍNIMO. ABONO. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS
   PESSOAIS. HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
1.      Ambas as Turmas deste
   Tribunal firmaram entendimento segundo o qual "a pretensão de
   reflexos do referido abono no cálculo de vantagens implicaria
   vinculação constitucionalmente vedada" [RE n. 439.360-AgR,
   Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 2.9.05 e RE n.
   436.368-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de
   3.3.06].
2.      A questão relativa a honorários sucumbenciais há de
   ser resolvida na execução do julgado, quando se discutirá se a
   ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz para
   fixação dos honorários advocatícios, restou ou não inexeqüível.
   Precedentes.
3.      Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser
   condenados aos ônus da sucumbência, com a ressalva de que essa
   condenação se faz nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50 que,
   como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi recebido pela
   atual Constituição por não ser incompatível com o artigo 5º,
   LXXIV, da Constituição. Precedentes.
4.      Agravo regimental a que
   se nega provimento.